Tribunal: TJPA
Processo: 0804519-14.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804519-14.2021.8.14.0024

APELANTE: WANDERSON PEREIRA MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE NULIDADE POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO PRIVILÉGIO. INOCORRÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS. CONFISSÃO DO APELANTE.

DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

PRESENÇA DE MODULADORA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. INVIÁVEL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0804519-14.2021.8.14.0024

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA-PA

APELANTE:
WANDERSON PEREIRA MOURA (Defensoria Pública)

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: Desª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Apelação Penal interposta por
WANDERSON PEREIRA MOURA
, em face da sentença prolatada em 19.04.2023 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/Pa que, após decisão do Tribunal do Júri,
condenou-o à pena de 13 (treze) anos de reclusão
, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

Diante da sentença condenatória, por meio de sua defesa técnica, o denunciado interpôs Apelação em que postula a anulação do julgamento por considerá-lo manifestamente contrário às provas dos autos no que tange ao privilégio do delito e à qualificadora referente ao motivo fútil. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Devidamente intimado, o
Parquet
se manifestou pelo total improvimento dos pedidos constantes da Apelação (ID 14703795).

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos e remetidos à Procuradoria de Justiça que se opinou pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo não improvimento (ID 14898344).

É o relatório. À revisão.

Belém/Pa, datado e assinado eletronicamente

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual CONHEÇO do Apelo.

DA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS (art. 593, III, “d”, do CPP)

Elementos que apontam para o homicídio privilegiado e da ausência de provas referentes à qualificadora (motivo fútil)

A defesa afirma que há elementos probatórios capazes de fazer incidir a causa de diminuição de pena pelo privilégio dada a reação do APELANTE sob violenta emoção após provocação injusta da vítima, bem como não haver qualquer indicativo que autorize a manutenção da qualificadora.

Adianto que os elementos constantes dos autos não amparam as afirmativas acima.

Em síntese, relata a Denúncia que no dia 22.11.2021, por volta das 18h, uma guarnição da polícia militar acionada por populares encontrou a vítima, Manoel Guilherme dos Santos, numa rede sem vida, na fazenda do Sr. Franklin, localizada na Estrada de Barreira.

Diante da informação de populares de que o autor do crime fora WANDERSON PEREIRA MOURA, a guarnição dirigiu-se à casa de seu genitor, onde o encontrou junto com sua esposa. Na delegacia, confessou a prática delitiva, conforme transcrito abaixo:

QUE estava trabalhando na Fazenda Telavivi há aproximadamente 01 semana; Que tinha tido uma desavença com a Vítima há alguns dias por causa de pagamento pois o mesmo não tinha honrado com o seu compromisso; Que estava trabalhando na Fazenda juntamente com sua companheira; Que no domingo dia 21.11.2021, se desentendeu com a Vítima pois este estava dando em cima de sua companheira; Que foi tomar satisfação; Que ambos entraram em luta corporal; Que o Sr. manoel pegou uma espingarda vinte e começou a ameaçar o interrogado juntamente com sua companheira; Que após a briga o Sr. Manoel mandou que o interrogado e sua companheira fossem embora; Que o interrogado foi arrumar suas coisas para ir embora; Que ao passar próximo da rede viu um pedaço de pau e agrediu o Sr. Manoel que estava deitado nela; Que ele estava acordado e o viu pegando o pau para lhe bater mas após a primeira paulada a Vítima desmaiou; Que lembra de ter dado 04 pauladas na Vítima; Que a Vítima não estava com a espingarda na hora das pauladas; Que após as pauladas pegou suas coisas e foi até a residência do seu genitor onde foi encontrado pelo Polícia Militar; Que está arrependido do que fez; Que sua companheira não lhe ajudou nem lhe auxiliou em nada.

Tal versão foi confirmada pelo APELANTE em sede judicial (mídia ID 14703723) e por LEIDIVAN CONCEIÇÃO SANTOS (ID 14703620, fl. 14), sua companheira à época dos fatos, a qual relatou que presenciou os fatos e viu quando WANDERSON MOURA deu as 4 (quatro) pauladas na vítima:

Que é companheira do Sr. Wanderson, vulgo Calango; Que estão juntos há quase um ano; Que estavam trabalhando na Fazenda do Sr. Franklin; Que ontem a noite começou uma discussão entre seu companheiro e a Vítima por causa de ciúmes; Que a Vítima o Sr. Manoel estava “dando em cima de mim”; Que os dois estavam muito bêbados; Que o “Calango” foi tomar satisfação do motivo de a Vítima está dando em cima de sua mulher; Que ambos entraram em luta corporal se agredindo mutuamente; Que a Declarante pediu para o Sr. Wanderson ir embora e parar de brigar; Que a Vítima mandou os dois irem embora; Que a Declarante pediu para irem embora mas o Sr. Wanderson continuou esperando no portão o Sr. Manoel dormir; Que pouco tempo depois o Sr. Wanderson foi até a rede da Vítima pegou um pedaço de pau e começou a bater várias vezes; Que logo após ambos foram embora para a casa do genitor do seu companheiro; Que não ajudou nem auxiliou o homicídio mas presenciou o Sr. Wanderson batendo com o pau na Vítima.

Tal depoimento fora corroborado pelo Laudo Pericial que concluiu ter sido o óbito ocasionado por ESMAGAMENTO CRÂNIO-FACIAL devido à ação contundente na cabeça (ID 14703651).

Trechos do depoimento do APELANTE ao confessar o crime e de sua companheira deixam bem clara a impossibilidade de defesa da vítima ao ser atingida com 4 pauladas enquanto dormia na rede.

Quanto à motivação do crime, o APELANTE afirmou que a vítima estava “dando em cima” de sua companheira, o que fora confirmado por esta. Entretanto, além de tais alegações serem confusas quanto à cronologia dos fatos, estão dissociadas do contexto fático e completamente desprovidas de qualquer elemento probatório capaz de ampará-las.

Isso não se pode dizer quanto às teses da acusação, dada a existência de elementos consistentes e inquestionáveis acerca da materialidade e autoria do fato criminoso, bem como da impossibilidade de reconhecer a causa de diminuição da pena (privilegiado) e de excluir a qualificadora (motivo fútil).

Em seu depoimento tanto em sede policial quanto em Juízo, o proprietário da Fazenda, testemunha FRANKLIM FERRAZ DA SILVA (ID 14703620, fl. 12), informou que o APELANTE fora contratado como diarista, entretanto no dia anterior ao homicídio, a vítima teria ligado para pedir-lhe dinheiro para o pagamento do APELANTE, já que o dispensaria porque não estava rendendo serviço na Fazenda.

Verifico que a escolha dos jurados pela tese da acusação está baseada na intelecção fático-probatória, o que impede a determinação por novo julgamento, posto que tal não representa nulidade, sob pena de usurpação de competência e de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, de forma que rejeito as teses referentes ao reconhecimento do crime privilegiado e à exclusão de qualificadora.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa alega que ao realizar a dosimetria da pena, o magistrado incorreu em desproporcionalidade, à medida que exasperou a pena em 2 (dois) anos por apenas uma moduladora negativada.

Na segunda fase da dosimetria, aduz que não há elemento probatório a comprovar a agravante “recurso que diminuiu a possibilidade de defesa da vítima”, tratando-se de mera conjectura.

Por fim, sustenta que jamais poderia se admitir uma pena acima do mínimo legal, considerando a presença de duas atenuantes e uma agravante que sequer fora comprovada.

Não assiste razão à defesa.

De acordo com a pena
in abstrato
prevista para o crime de homicídio qualificado, a pena-base mínima é de 12 (doze) anos. Portanto, aqui é uma questão meramente matemática, tendo em vista que 1/6 (um sexto) de 12 anos equivale a 2 (dois). No caso, ora em questão e de forma devidamente fundamentada, o Juízo
a quo
exasperou a pena utilizando a fração em 1/5 (um quinto), o que elevou a pena em 3 (três) anos, resultando em pena-base fixada em 15 (quinze) anos, não havendo nada para reparar quanto à pena-base fixada.

Na segunda fase da dosimetria, diante de duas atenuantes (confissão e menoridade à época do delito) e uma agravante, tem-se uma redução de maneira que a pena definitiva fixada em 13 (treze) anos, ou seja, 01 (um) ano acima da pena-base mínima prevista para a espécie não me parece nenhum pouco desproporcional ou desarrazoada, considerando a intensidade do dolo evidenciada em 4 pauladas que ocasionaram o óbito por traumatismo cranioencefálico em razão do esmagamento crânio-facial

enquanto dormia a vítima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença na íntegra.

Em atenção ao pedido de sustentação oral, inclua-se na Sessão presencial.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2024